Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA DE INDULTO – NATUREZA DECLARATÓRIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO PLENO (DECRETO N. 9.246/17) - POSSIBILIDADE.
1. A prestação pecuniária tem por finalidade precípua a recomposição do prejuízo à vítima ou às instituições públicas ou privadas. Assim, a sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, haja vista que o direito fora constituído pelo Decreto presidencial concessivo destes benefícios.
2. É possível a devolução das prestações pecuniárias depositadas em juízo após a publicação do Decreto que concedeu o benefício.
3. Agravo provido.